Tribunal: STF
Processo: HC 253897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo de Falchi e outro em favor de Albertino Brito Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 963.512/SP, que não reconheceu flagrante ilegalidade na condenação do paciente.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam, em síntese, que a conduta do paciente deve ser enquadrada no art. 28 da Lei 11.343/2006, pois não estaria provada a destinação da droga à mercancia.



    Apontam que, além da ínfima quantidade de tóxico, não foram localizados petrechos comuns ao tráfico, não houve prévio monitoramento do paciente, nem flagrante ou observação de comercialização da droga, não foram encontradas mensagens suspeitas em seu celular e apenas denúncias anônimas relataram sobre o tráfico (p. 10). Colho das razões da inicial:



    “Para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é essencial a prova da destinação comercial da substância, o que não restou comprovada nos autos, de modo que deve ser desclassificada a conduta do paciente para aquela contida no artigo 28 da Lei 11.343/06, uma vez que não restou comprovado o dolo específico de mercancia dos entorpecentes apreendidos em posse do paciente”. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desclassificada a conduta do paciente para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 240.674, que impugnava a prisão preventiva na mesma ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Inexiste, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois não há teratologia no acórdão do Tribunal de origem que afastou, de forma fundamentada, a possibilidade de desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Constata-se que, diferentemente do alegado pela defesa, além dos depoimentos prestados pelos policiais, foi apreendida relevante quantidade de cocaína acondicionada em 20 eppendorfs localizados, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, atrás da janela do quarto do agravante.



    Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em notas diversas, no estabelecimento do agravante, imóvel contínuo à residência em que apreendida a droga.



    Ainda, consoante se depreende do acórdão juntado às fls. 13-29, trata-se o agravante de pessoa já condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto dos fatos apurados no acórdão agora impugnado.



    A reforma do julgado de modo a se reconhecer a desclassificação do crime demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no rito sumário do habeas corpus”. (eDOC 8, p. 6)



    Convém transcrever os depoimentos dos policiais, contidos no acórdão estadual:



    “O policial Leonardo Azevedo Pietscher relatou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram para a residência do réu, onde localizaram atrás da janela de seu quarto aproximadamente vinte microtubos de cocaína. Frisa que o Delegado de Polícia representou pelo mandado, em razão de várias denúncias do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, sendo certo que o réu fora preso anteriormente por este crime. Os policiais do canil fizeram a procura por mais drogas, e o cachorro farejou o dinheiro que estava no bar, que é contíguo à residência. Esclareceu que o acusado traficava drogas no seu bar. Confirmou a ocorrência sobre o cão farejador no boletim de ocorrência, pois localizaram o dinheiro que estava no interior de uma pasta. O acusado disse que era usuário e não se recordou sobre o que ele justificou a respeito do dinheiro. Também não se lembrou de ter encontrado algum petrecho utilizado comumente na narcotraficância. Disse que conhecia Albertino em razão de sua prisão anterior e que já o vira trabalhando no bar, onde muitos usuários frequentavam, de maneira que entravam no bar e saíam rapidamente, sem nada consumir. Explicou que não foi possível tirar foto em razão de ser uma rua estreita onde fica localizado o bar, especialmente porque todos conhecem os carros da polícia. Não conseguiu afirmar, categoricamente, que essas pessoas compravam droga de Albertino, mas presumiu que sim. Explicou que agente infiltrado é impossível de incluir no lugar, pois apenas conhecidos vão até o bar, a cidade é pequena, e pode gerar desconfiança dos frequentadores.



    O policial Thales Camilo Ribeiro reiterou o relato de seu colega Leonardo, acrescentando que obtiveram informações de que o réu escondia drogas próximos a sua casa, onde encontraram duzentos e quarenta eppendorfs, mas Albertino negou a propriedade dos entorpecentes”. (eDOC 10, p. 5)



    Como é sabido, o delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não contém dolo específico: o intuito de mercancia não integra o tipo penal, de modo que não precisa ser provado pela acusação.



    A finalidade de consumo pessoal para a droga tida em depósito é elementar do tipo do art. 28, e essa sim deve ser provada, como disposto pelo seu parágrafo 2º, a partir, entre outras dimensões, das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.



    Como visto, no caso do paciente, tais elementos não favorecem a tese de depósito para seu uso próprio. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023, e HC 212.051 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente